Tribunal: STF
Processo: Rcl 60190
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ivanilde Ana Dalsasso, contra ato do Relator do MS nº 5017611-23.2023.4.04.0000 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria afrontado as decisões da Corte na ADC 43 e na Pet nº 5740-AgR.



    Decido.



    A ação não merece seguimento.



    É que a Secretaria desta Suprema Corte certificou existência de outra reclamação ajuizada em favor do ora reclamante. Trata-se da Rcl nº 60.189/PR, de minha relatoria, que se encontra em trâmite nesta Suprema Corte. 



    Com efeito, verifica-se que esta ação apresenta exatamente o mesmo objeto e causas de pedir da Rcl nº 60.189/PR. Dessa maneira, não há razão para o seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de reclamação anterior. 



    Tal circunstância, como dito, obsta o seguimento do feito. Nesse sentido, por exemplo, a Rcl nº 19.836/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/3/16 e a Rcl nº 25.356/SP, de minha relatoria, DJe de 7/10/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente